Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711242-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos infringentes em agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas com reconhecimento de continuidade delitiva, por não estarem presentes as condições previstas no artigo 71 do Código Penal. 2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há falar em continuidade delitiva, mas em reiteração criminosa. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71, caput, do Código Penal, defendendo ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme pleiteado, porquanto restariam comprovados os requisitos objetivos necessários para a demonstração do instituto e, de outro lado, a unidade de desígnios entre os delitos antecedente e consequente, somente se afigura imprescindível no caso de crime continuado real, hipótese não contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 71, caput, do Código Penal, porquanto conclusão da câmara julgadora no sentido de que é imprescindível a unidade de desígnios para se caracterizar a continuidade delitiva, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. INVASÃO ARMADA DE INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" À COMUNIDADE DOMINADA POR FACÇÃO RIVAL. QUEDA DE HELICÓPTERO DA POLÍCIA MILITAR. TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA SOBERANA DOS VEREDITOS. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, o Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de julgamento absolutamente legítimo o qual os jurados detêm reconhecimento constitucional, inclusive, de que seu veredicto possui natureza soberana, não podendo sofrer qualquer modificação pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a apreciar o recurso interposto, com a exceção dos casos expostos no art. 593, do Código de Processo Penal, o que efetivamente não é o caso dos autos. 2. Pacífico é o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, além dos requisitos de ordem objetiva (ut, AgRg no HC 478.796/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 30/05/2019). 3. No caso, asseverou a Corte de origem que, embora sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e havendo ocorrido os disparos contra a aeronave num único contexto, resta patente a existência de desígnios autônomos entre os delitos. Essa constatação fica muito nítida no depoimento dos sobreviventes da queda do helicóptero, porquanto mesmo depois de estar a aeronave abatida e em chamas no solo, os criminosos continuaram disparando para alvejá-los e impedir o socorro, a desvelar o objetivo de matar cada uma das vítimas individualmente consideradas (e-STJ fl. 3.372) Portanto, não há se falar em continuidade delitiva. Maiores digressões acerca do tema demandariam reexame minucioso do conjunto fático-probatório, o que é defeso em sede de recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1716222/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/9/2020) (g.n.) Nesse mesmo sentido, confira-se também o REsp 1778208, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/3/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029